Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603193-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0603193-52.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/01/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
FLAVIA FRANCIS BENEVIDES BETTES GRIEBELER
(ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FLAVIA FRANCIS BENEVIDES BETTES GRIEBELER
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43877372
03/06/2024
13:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.412

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS 0603193-
52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGANTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. LEI
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
OMISSÃO NA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM
PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
Num. 43877372 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Não é omissa a decisão que aprecia as
irregularidades constatadas na prestação de contas
e, considerando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aprova as contas com ressalvas.
3. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Reduz-se o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional para R$ 13.465,78, na forma da
fundamentação.
5. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente, em razão
da documentação apresentada.
6. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 29/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EULER DE FREITAS SILVA
JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 61.735 (id. 43491422).
Em suas razões (id. 43498053), afirma que a decisão incorreu em omissão quanto à
devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância e que é
possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou
afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da União.
Num. 43877372 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas nos ids. 43498054 e seguintes.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos
a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução da maior parte dos valores ao Tesouro Nacional.
À luz dos documentos apresentados, o setor técnico emitiu novo parecer, concluindo
que são suficientes para suprir parte das irregularidades anteriormente apontadas (id. 43839604).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que parte dos documentos apresentados nos
embargos comprovam a regularidade de algumas despesas (id. 43845756).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no dia 16/12/2022 e os Embargos de
Declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43498053), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto à
devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão apreciou todas
as irregularidades reconhecidas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tanto que as contas foram aprovadas com ressalvas.
O que se conclui é que o embargante, a pretexto da alegação de omissão, valeu-
Num. 43877372 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24

se dos presentes embargos para juntar documentos que não tinham sido oportunamente
apresentados, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível e visa a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 17.024,11 ao
Tesouro Nacional, sendo: R$ 15.288,23 em razão de omissão de despesas; R$ 735,88 relativos a
recursos recebidos do FEFC e não utilizados; e R$ 1.000,00 em razão da não comprovação da
propriedade de veículo cedido à campanha. Outrossim, determinou a devolução de R$ 12,65 ao
órgão do partido, decorrente de sobras de campanha.
Passando à análise dos documentos apresentados com os embargos de
declaração, verifica-se que os referentes ao fornecedor Auto Posto Vicente Machado Ltda. são os
Num. 43877372 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24

mesmos apresentados na prestação de contas retificadoras, os quais já foram objeto de análise
na decisão embargada, inexistindo omissão a ser sanada.
Outrossim, o mesmo se observa na irregularidade referente à não comprovação de
propriedade de veículo locado para campanha por Paulo Sergio Camargo. O documento juntado
com os embargos a fim de comprovar a regularidade da locação, é o mesmo apresentado
previamente, inapto à sanar a irregularidade por se tratar de CRLV (Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo) desatualizado.
Já com relação ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., o
embargante efetuou o lançamento de despesa no importe de R$ 225.000,00, porém tinha
apresentado apenas as notas ficais nº 50100230, no valor de R$ 7.101,94, e nº 51300918, no
valor de R$ 214.340,28. Como os documentos fiscais totalizavam R$221.442,22, determinou-se a
restituição de R$ 3.557,78, ante a não comprovação da utilização do serviço contratado com
recursos do FEFC.
Com os presentes embargos foi juntada a nota fiscal nº 52270281, relativa ao
impulsionamento de conteúdo ocorrido no mês de outubro/2022, no valor de R$ 5.691,97.
Embora o documento seja apto a comprovar a utilização da totalidade dos
impulsionamentos de conteúdo contratados com recursos do FEFC, indica a existência de outra
irregularidade.
Com efeito, tendo o embargante declarado a realização de despesas com o
Facebook no importe de R$ 225.000,00 e havendo notas fiscais emitidas pela empresa no valor
de R$ 227.134,19, verifica-se a omissão de despesas no importe de R$ 2.134,19, que foram
pagos com recursos de origem desconhecida. Contudo, não tendo sido a irregularidade apontada
oportunamente pelo setor técnico, impossível o seu reconhecimento, mormente em decisão
integrativa decorrente de embargos de declaração manejados pelo prestador de contas.
Assim, em que pese subsista irregularidade em relação à contratação de despesas
com impulsionamento junto ao Facebook, o documento apresentado em sede de embargos
comprova a utilização da totalidade do impulsionamento declarado na prestação de contas, no
importe de R$ 225.000,00, o que implica na desnecessidade do recolhimento do valor de R$
3.557,78 determinado no acórdão.
De igual forma, no que tange à despesa realizada com o fornecedor KW Estampas
LTDA, constatou-se inicialmente uma divergência no valor emitido na Nota Fiscal pela
fornecedora e o valor declarado na prestação de contas. No entanto, o prestador apresentou o
comprovante do estorno realizado pelo fornecedor à época, cujo valor foi classificado como sobra
de campanha e já foi objeto de análise no acórdão embargado. Dessa forma, a documentação é
apta para afastar a necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no montante de
Num. 43877372 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24

R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos).
Resta, deste modo, comprovada a regularidade de despesas no montante de R$
3.558,33, valor que deve ser excluído da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, e a determinação de
recolhimento do valor de R$ 12,65 ao órgão do partido e do saldo de R$ 13.465,78 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o montante a ser
restituído ao Tesouro Nacional para R$ 13.465,78, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORIAS (1327) Nº
0603193-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL, EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - Advogados dos
EMBARGANTES: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 43877372 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24

Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.05.2024

Num. 43877372 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313551159100000042832973
Número do documento: 24060313551159100000042832973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/06/2024 15:56:24